Tribunal: TJPA
Processo: 0800646-10.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10635 - Progressão de Regime
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800646-10.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JEDIELSON TRINDADE GOMES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REVISÃO DO
QUANTUM
DO PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA EFEITOS DE PROGRESSÃO. NÃO PROVIMENTO.

PERCENTUAL DE 2/5 QUE NÃO SE APLICA AO CASO VERTENTE NA MEDIDA EM QUE SE TRATA DE RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. APLICAÇÃO AO CASO DA REGRA PREVISTA NO ART. 112, VII DA LEP, QUE EXIGE O CUMPRIMENTO DE 60% DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME.

CONDENAÇÃO ANTERIOR QUE PREVALECE COMO REINCIDENTE HAJA VISTA QUE ENTRE AQUELA E A INFRAÇÃO POSTERIOR NÃO DECORREU PRAZO SUPERIOR A 05 ANOS, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 64, I. DO CPB.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
JEDIELSON TRINDADE GOMES
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução Penal, que indeferiu o pedido de aplicação do percentual de 2/5 para o cálculo de progressão de regime do agravante.

Aduz a impetrante que apesar de ser o apenado reincidente específico, a reincidência se deu em razão de crime cometido antes da Lei 13.964/2019, e que em tal caso não há que ser adotado o patamar de 3/5, ou 60 %, para cálculo da progressão, mas sim o percentual de 2/5, não podendo retroagir a lei penal mais gravosa.

Com fulcro em tais argumentos, requereu a reforma da decisão ora atacada para que seja revisto o
quantum
da fração para o cálculo de progressão do agravante.

Em sede de
contrarrazões
, ID 12426284, o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Decisão recorrida, juntada após baixa dos autos em diligência, em ID 13216939, sendo certificado a interposição do agravo em ID 13216940.

Em sede de
juízo de retratação
, ID 12426285, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

ID 12426286, certidão carcerária e atestado de pena.

Nesta
Superior Instância
, ID 12898448, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso.

É o breve
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
JEDIELSON TRINDADE GOMES
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução Penal, que indeferiu o pedido de aplicação do percentual de 2/5 para o cálculo de progressão de regime do agravante.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e, na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A irresignação da ora agravante é contra a decisão proferida pelo Juízo da Execução que aplicou o patamar de 3/5 para progressão do apenado, ora agravante, sob a alegação de não ser este reincidente específico, pois, a reincidência teria sido considerada em razão de crime anterior à Lei 13.694/2019, sendo, portanto, inaplicável a retroatividade da lei penal mais gravosa.

Entendo não advir razão ao agravante.

Na hipótese, o magistrado
a quo,
ao proceder aos cálculos para fins de progressão do agravante, reconheceu corretamente ser o agravante reincidente específico, nos termos do que determinado pela LEP, em seu artigo 112, VII, pois, como cediço, a reincidência só não deverá ser considerada se entre a data de cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior houver decorrido tempo superior a 05 anos, o que não se observa no caso em apreço haja vista que a pena anterior do ora agravante foi extinta em 2014 e o novo crime ocorreu no ano de 2018, não tendo, portanto, transcorrido o tempo legalmente previsto.

Ressalto, por oportuno, que coaduno com a manifestação do MP ao afirmar que:

“...a Lei nº 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”), com vigência a partir de janeiro de 2020, representou significativas modificações nos requisitos objetivos para a progressão de regime, trazendo previsão de frações em percentuais e estabelecendo lapsos temporais diversos e mais específicos, tendo sido revogado o artigo 2º, parágrafo 2º, da Lei nº 8.072/90, no que tange a progressão de regime aos condenados por crimes hediondos ou equiparados, trazendo novas previsões objetivas para o gozo do benefício por tais apenados.”

Sendo assim, em sendo o crime de tráfico ilícito de entorpecentes equiparado a hediondo, há que ser considerada a fração determinada pelo art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, pois, como demonstrado, o art. 64, I, do CP, estabelece o prazo de 05 anos entre a extinção da pena anterior e a nova condenação para que a reincidência não possa ser considerada, o que efetivamente não é o caso do agravante.

Ademais, a jurisprudência é pacífica em reconhecer que a reincidência
é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da
execução penal
e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.
Acerca da matéria, vejamos a ementa a seguir colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. 1. De acordo com a
jurisprudência
desta Corte, “a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios” (AgRg no REsp n. 1.824.437/MG, relator Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019). Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1934159/MA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 05/11/2021)

Tenho, portanto como correta a decisão ora agravada, pois se mostra devidamente fundamentada, tendo o magistrado decidido em conformidade com a norma.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do presente Agravo em Execução e
nego-lhe provimento
.

É como
voto
.

Belém/PA, 02 de abril de 2023.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 10/05/2023